Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-97.2023.8.11.0101
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000523-97.2023.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIA CARVALHO DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 019.379.291-59 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1000523-97.2023.8.11.0101

Recurso Cível Inominado n.º
1000523-97.2023.8.11.0101

1 Recorrente:
Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros

Recorrida
:
Antônia Carvalho da Silva Siqueira

2 Recorrente:

Antônia Carvalho da Silva Siqueira

Recorrido
: Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA INEXISTENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome da consumidora em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
.
Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, necessária a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1000523-97.2023.8.11.0101

Recurso Cível Inominado n.º
1000523-97.2023.8.11.0101

1 Recorrente:
Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros

Recorrida
:
Antônia Carvalho da Silva Siqueira

2 Recorrente:

Antônia Carvalho da Silva Siqueira

Recorrido
: Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros
e Antônia Carvalho da Silva Siqueira
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

S
entença (Id. 209477679):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarando a inexistência do débito

no valor de R$ 4.331,72 (quatro mil trezentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos), e
condenou o fundo de investimentos requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso Inominado de
Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros
(Id. 209477681): defende a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial e/ou a redução do quantum indenizatório.

Recurso Inominado de
Antônia Carvalho da Silva Siqueira (Id. 209477685):

defende a reforma parcial da sentença para majorar o valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões
de
Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros (Id. 209477693):
pugna pelo improvimento do recurso
.

Contrarrazões de
Antônia Carvalho da Silva Siqueira (Id 205013948):
postulou pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1000523-97.2023.8.11.0101

Recurso Cível Inominado n.º
1000523-97.2023.8.11.0101

1 Recorrente:
Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros

Recorrida
:
Antônia Carvalho da Silva Siqueira

2 Recorrente:

Antônia Carvalho da Silva Siqueira

Recorrido
: Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Indenização por Danos Morais proposta por
Antônia Carvalho da Silva Siqueira
em face de
Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros, na qual alega, em síntese,
que teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes junto aos órgãos de proteção ao crédito por um débito no valor de
R$
4.331,72 (quatro mil e trezentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos),

referente ao contrato de n.º

434591/928032663,

que aduz não reconhecer, pois não possui relação jurídica com a empresa demandada.

Em contraponto, a empresa recorrida sustenta a legalidade da cobrança
, assim como a restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probante válido se desacompanhada de outros documentos que comprovam a existência da relação jurídica.

Diante do conjunto probatório apresentado nos autos, constata-se que
não foi apresentado o contrato com a assinatura da autora recorrente especificamente quanto à anuência da contratação do serviço bancário impugnado.

Assim, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou aos autos nenhuma comprovação da relação jurídica havida com a autora.
Ademais,
em que pese as alegações da empresa recorrente, não restaram comprovadas nos autos provas que viessem aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Diante disso e considerando que a empresa recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações da consumidora em face da ausência do contrato,
razão pela qual a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe
.

Entretanto, no que tange ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR COISA JULGADA. REJEITADA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DE AMBAS AS PARTES.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO
. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DO RECLAMANTE REVOGADA. RECURSO DE AMBOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada com sentença transitada em julgado anteriormente promovida, o que não restou configurado na presente demanda. Preliminar rejeitada. 2. O recorrente deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 3
.
Resta configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida em folha de pagamento do reclamante
,
o que impõe o dever de restituir em dobro os valores cobrados indevidamente pela requerida, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC. 4.
No que se refere ao quantum indenizatório fixado, a sentença merece reforma, posto que a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes
.
5. Evidenciado que a parte reclamante ostenta condição econômica atual incompatível com o custeio das custas e demais despesas processuais, correta é a que decreta a revogação da gratuidade de justiça. 6. Recurso de ambos conhecidos e não providos. (N.U 1010950-96.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, publicado no DJE 15/09/2023)”.

Assim, verifica-se que o valor arbitrado na sentença de origem, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais da autora recorrente, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$
10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais sofridos pela autora recorrente,
sem que importe em seu enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica ao fundo de investimentos recorrente para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto por

Antônia Carvalho da Silva Siqueira
e, no mérito,
DOU-LHE parcial
provimento
,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença em sua integralidade. Outrossim
,
conheço do recurso de Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros
e, no mérito,

NEGO-LHE provimento
,
pelos motivos acima expostos
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente, Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros
,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação e deixo de condenar a autora aos ônus da sucumbência, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024